Tribunal: TJES
Processo: 0002758-21.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002758-21.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002758-21.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
PRELIMINAR
REJEITADA.

2
.
MÉRITO
.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE
.
DECOTE DA

PERSONALIDADE, MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. 3.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

5
.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Preliminar rejeitada.

2
.
MÉRITO
.

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06. Necessário proceder ao decote da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
3
. Ausente fundamentação que justifique o emprego de fração diversa, de rigor a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante. Precedentes do STJ.
4
. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, considerando que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o apelante manejava objetos para o preparo e embalo das substâncias entorpecentes, tais quais 1 (um) prato com resquícios de crack, 2 (duas) lâminas “Gillete” e diversas embalagens plásticas e, ainda, era conhecido pelos policiais militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas há dois ou três anos, desde a adolescência, bem como sua residência era um dos três pontos de venda de drogas do bairro.
5
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002758-21.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE DE EXPLOSIVO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CORRÉU INFORMOU QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ARMAZENAVAM ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS EM CASA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, a autoridade policial deu efetivo cumprimento a mandados de busca e apreensão, no deslinde da ocorrência, obteve dados que a levou à residência do paciente, e ele, ao notar a presença da guarnição, arremessou pela janela aparelho celular, no qual admitiu haver conteúdo em conversas de WhatsApp que indicavam a prática criminosa, circunstâncias essas que comprovam investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, de sorte que não há como absolver o ora agravante da mencionada imputação, tal providência exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.022/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que receberam informações anônimas de que o réu estava cortando e embalando drogas para venda em sua residência. Chegando ao local, a guarnição viu pela janela o acusado em estado flagrancial, “endolando” as substâncias entorpecentes.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de setembro de 2022, o denunciado armazenava 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter em sua residência 1 (um) prato com forte odor e resquícios de crack, inúmeras embalagens plásticas comumente utilizadas para embalas drogas e 2 (duas) lâminas “Gillette”.

Nas razões recursais, pugna a defesa, no mérito, pela (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) emprego da fração de 1/6 (um sexto) em relação às atenuantes; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativas ao acusado a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que tinha em depósito e guardou grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; [...]
personalidade
é voltada para a prática de crimes, sendo o acusado conhecido dos policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, registrando que o mesmo responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de 02 (dois) atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante, em sua residência, situada em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, manuseando, cortando e embalando drogas destinadas a serem vendidas, expondo muitas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Já em relação à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que verifico nos autos é que o julgador utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Remanescente a culpabilidade, reduzo a pena-base de forma proporcional ao fixado na sentença, por ser mais benéfico ao réu,
arbitrando-a em
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesta fase, insurgiu-se a defesa em relação a fração empregada pelo douto Magistrado, requerendo o reconhecimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, em consonância com entendimento do STJ, o que verifico merecer acolhida.

Desta forma, reconhecidas as duas circunstâncias atenuantes, reduzo a pena no patamar de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
no mínimo legal de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em razão da vedação prevista pela Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o apelante manejava objetos para o preparo e embalo das substâncias entorpecentes, tais quais 1 (um) prato com resquícios de crack, 2 (duas) lâminas “Gillete” e diversas embalagens plásticas e, ainda, era conhecido pelos policiais militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas há dois ou três anos, desde a adolescência, bem como sua residência era um dos três pontos de venda de drogas do bairro, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.